Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735155-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JÚNIOR RECORRIDO: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVADA. DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ELEMENTO ESSENCIAL. SIMULAÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A sentença não contém nulidade quando está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o. 3. Não há ofensa ao princípio da congruência quando a sentença guarda adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir constantes na peça inicial. 4. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 5. A teoria das incapacidades sofreu profunda mudança após a edição da Lei no 13.146 de 6 de julho de 2015, responsável pela instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Há presunção legal da capacidade civil das pessoas maiores de 18 anos. A declaração de eventual incapacidade depende de prova adequada e robusta. 6. O autor não se desincumbiu do ônus de realizar prova suficiente para afastar a presunção da sua capacidade civil à época da realização dos negócios jurídicos (CPC, art. 373, I). Logo, deve prevalecer a presunção legal de que era pessoa capaz para as práticas de todos os atos da vida civil (Código Civil, art. 1o). 7. É válido o contrato de compra e venda firmado entre as partes quando estão presentes todos os seus elementos de validade: consentimento dos contratantes, coisa certa e o preço (CC, art. 481). 8. O art. 538 do Código Civil estabelece que a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A escritura pública é instrumento essencial para o reconhecimento da liberalidade da transferência de patrimônio do doador para o donatário (CC, art. 541). 9. É necessária a apresentação de escritura pública de doação firmada pelo autor sobre os valores relacionados ao preço do imóvel. O total transferido ao patrimônio das rés é elevado, de modo que não se enquadra na exceção estabelecida em lei para a doação de bens de pequeno valor (CC, art. 541, parágrafo único). 10. Não há qualquer elemento de prova que possa demonstrar que a vontade do autor, ao entregar as rés a quantia necessária para a compra do imóvel, era de realizar a doação do bem. 11. Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade (CC, art. 170). 12. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 12. Autos no 0735155-82.2022.8.07.0001 - Preliminares rejeitadas. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 13. Autos no 0737267-24.2022.8.07.0001 - Preliminar rejeitada. Recurso do autor não conhecido. Recurso das rés conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 167, §1o, inciso II, do Código Civil, ao manter a validade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, mesmo após reconhecer a tentativa de simulação de doação pela recorrida. Requer, assim, que seja declarada a sua nulidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, inscrito na OAB/DF sob no 16.231. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo com inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU, razão pela qual foi intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 63843073). Contudo, não apresentou o comprovante de pagamento do valor em dobro, deixando o prazo transcorrer in albis (ID 64240026). Desse modo, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 167, §1o, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 58151712): “90. Verifica-se que, no contrato de compra e venda, estão presentes todos os seus elementos de validade: consentimento dos contratantes, coisa certa e o preço (CC, art. 481). 91. Os contratantes, ao tempo da celebração, eram pessoas maiores e capazes, e manifestaram sua vontade de forma livre e espontânea. A coisa é certa, determinada e disponível, pois o imóvel objeto do contrato possui matrícula própria no registro de imóveis sem qualquer cláusula de restrição. O preço, apesar de abaixo do valor de mercado, não se caracteriza como irrisório. 92. O contrato de compra e venda foi firmado por escritura pública perante tabelião e registrado no cartório de registro de imóveis (ID no 53531073 e no 53531078). Logo, é negócio jurídico válido, eficaz e capaz de produzir todos os seus efeitos. 93. O apelante não fez prova de que o contrato de compra e venda possua algum vício capaz de determinar a sua invalidade. (...) 122. Os elementos de prova demonstram que o imóvel foi adquirido com recurso exclusivo do autor, sendo que as rés confirmam que o interesse dele era adquirir o imóvel para si e posteriormente realizar obras a fim de unificar os dois imóveis (flats no 1036 e no 1037). 123. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico (CC, art. 167). Consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa). 124. Não há qualquer elemento de prova que possa demonstrar que a vontade do autor, ao entregar as rés a quantia necessária para a compra do imóvel, era a doação do bem à primeira ré. Logo, não há como subsistir o negócio jurídico, uma vez que não é possível supor que o autor visava a sua posterior doação (C.C., art. 170). 125. Além disso, as provas demonstram que a segunda ré agiu como pessoa interposta dos direitos aquisitivos do autor, devendo prevalecer o contrato de compra do imóvel firmado com terceiro de boa-fé.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.392.659/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, inscrito na OAB/DF sob no 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003